Tribunal: TJBA
Processo: 8007331-43.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007331-43.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERICK FILIPE SANTOS SAO PEDRO

Advogado(s)
:
LUCIANA ANJOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO APLICADA NO GRAU MÁXIMO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MINORANTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicada no patamar máximo de 2/3, fixando pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O
Parquet
pretende o afastamento da minorante ou, subsidiariamente, a sua aplicação no grau mínimo, ao argumento de que o réu responde a outras ações penais em curso. A defesa pugna pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de ações penais em curso pode afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (ii) se tais ações podem justificar a redução da fração de diminuição para o patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A autoria e a materialidade delitivas não constituem objeto de controvérsia, tendo em vista a ausência de recurso defensivo, restringindo-se a devolução da matéria à dosimetria da pena.

4. O Juízo de origem aplicou corretamente o método trifásico, fixando a pena-base no mínimo legal, diante da valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais, consideradas a quantidade de droga apreendida (126,34g de maconha) e a inexistência de elementos concretos negativos.

5. A incidência da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo foi devidamente fundamentada na primariedade técnica do réu e na ausência de provas, nos autos, de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

6. A existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a causa especial de diminuição de pena, sob risco de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não pode ser utilizada para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 2. Ações penais sem trânsito em julgado também não constituem fundamento válido para a redução da fração de diminuição do tráfico privilegiado.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; Código de Processo Penal, art. 397, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, REsp nº 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8007331-43.2025.8.05.0150, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Erick Filipe Santos São Pedro.

ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.